Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O cumprimento de sentença decorre do descumprimento de acordo judicialmente homologado para quitação de dívida anteriormente executada. A sentença recorrida considerou que o exequente permaneceu inerte e não localizou bens penhoráveis no prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável ao caso é quinquenal, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil; (ii) verificar se a inércia do exequente na localização de bens enseja a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução e seu arquivamento provisório, o exequente permanece inerte, conforme o artigo 921, § 5o, do CPC.
4 O prazo quinquenal é aplicável, pois a dívida exequenda decorre de acordo judicialmente homologado, não se configurando ato cooperativo regido pela Lei no 5.764/1971.
5 O Superior Tribunal de Justiça, na Tese 568 (REsp 1.340.553/RS), firmou que o mero peticionamento não interrompe a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil se aplica à execução de dívida decorrente de acordo homologado judicialmente, não se configurando ato cooperativo protegido pelo prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, e 924, V; CC, arts. 205 e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdão 1971054, 0729606-67.2017.8.07.0001, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957681, 0032883-16.2009.8.07.0001, Rel.: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024.